Tribunal: TJSP
Processo: 1000132-55.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Recurso de apelação das rés e do autor. Responsabilidade objetiva das concessionárias de transporte público pelos danos causados a usuários e não usuários do serviço. Inteligência do art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Atropelamento da passageira que atravessou a via fora da faixa de pedestres após o

Ementa:

ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Recurso de apelação das rés e do autor. Responsabilidade objetiva das concessionárias de transporte público pelos danos causados a usuários e não usuários do serviço. Inteligência do art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Atropelamento da passageira que atravessou a via fora da faixa de pedestres após o desembarque do coletivo. Culpa concorrente demonstrada. Impacto na fixação da verba indenizatória (art. 945, do Código Civil). Dano moral. Ocorrência. Falecimento de ente querido, de forma abrupta, em decorrência de acidente grave. "Quantum" indenizatório. Alteração. Impossibilidade. Fixação que atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Funções ressarcitória e punitiva da indenização atendidas. Correção monetária incidente da data do arbitramento e juros de mora desde a citação. Sentença parcialmente reformada.
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO, NÃO PROVIDO O DAS RÉS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155917
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000132-55.2019.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SOMPO
SEGUROS
S.A,
é
apelado/apelante
JOSÉ
RODRIGUES
VIEIRA
(JUSTIÇA
GRATUITA) e Apelado ALLIBUS TRANSPORTES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso do autor e negaram provimento aos recursos das rés. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente) e DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000132-55.2019.8.26.0008 -Voto no 12.184
2
COMARCA:
SÃO PAULO – FORO REGIONAL DO TATUAPÉ
APELANTES:
SOMPO SEGUROS S/A, JOSÉ RODRIGUES VIEIRA E ALLIBUS
TRANSPORTES
APELADOS:
OS MESMOS
VOTO N.o 12.184
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
Sentença de parcial procedência dos pedidos. Recurso de apelação
das rés e do autor. Responsabilidade objetiva das concessionárias
de transporte público pelos danos causados a usuários e não
usuários do serviço. Inteligência do art. 37, § 6o, da Constituição
Federal. Atropelamento da passageira que atravessou a via fora da
faixa de pedestres após o desembarque do coletivo. Culpa
concorrente
demonstrada.
Impacto
na
fixação
da
verba
indenizatória (art. 945, do Código Civil). Dano moral. Ocorrência.
Falecimento de ente querido, de forma abrupta, em decorrência de
acidente
grave.
“Quantum”
indenizatório.
Alteração.
Impossibilidade. Fixação que atende aos critérios de razoabilidade
e proporcionalidade. Funções ressarcitória e punitiva da
indenização atendidas. Correção monetária incidente da data do
arbitramento e juros de mora desde a citação. Sentença
parcialmente reformada.
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO, NÃO
PROVIDO O DAS RÉS.
Vistos.
Cuida-se de ação indenizatória, envolvendo acidente de trânsito,
cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes pela sentença de fls. 748/753,
para condenar as rés a pagarem, solidariamente, a quantia de R$ 50.000,00,
descontando-se o valor recebido a título de seguro obrigatório DPVAT, incidindo correção
monetária pela Tabela do TJSP e juros de mora de 1% ao mês, ambos desde a data da
sentença, e ainda honorários advocatícios de 15% do valor da condenação, descontada
a importância recebida a título de seguro DPVAT.
Apela, por um lado, a seguradora corré Sompo Seguros S/A (fls.
758/767), sustentando culpa exclusiva da vítima que atravessou fora da faixa de
pedestres e na frente do coletivo, logo após o desembarque. Entende que foi a vítima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000132-55.2019.8.26.0008 -Voto no 12.184
3
que agiu de forma imprudente, dando causa ao acidente. Refuta a culpa do motorista,
bem como a ocorrência dos danos morais. Insiste que o motorista, conforme a versão
sustentada à autoridade policial, deixou os passageiros no ponto de ônibus e não em
local proibido como narrado na inicial. Salienta que o autor não cumpriu com seu ônus,
não havendo prova da responsabilidade dos réus. Subsidiariamente, roga pela redução
do valor arbitrado a título de danos morais.
Por outro lado, apela o autor (fls. 771/778) sustenta não estar
comprovada a tese de culpa concorrente a ensejar na redução indenitária. Defende que
a culpa pelo acidente foi exclusiva do condutor do coletivo, o qual declarou em juízo não
ter visto a vítima atravessar. Discorda da conclusão do sentenciante, uma vez não
comprovada a existência de faixa de pedestres a menos de 50 metros do local do
acidente, e sim em local distante do ponto de ônibus, conforme declarado pelo próprio
condutor. Entende que o valor arbitrado a título de danos morais não atende ao caráter
punitivo do instituto, devendo ser majorado para R$ 150.000,00. Insurge-se, ainda,
contra o termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária, o qual deve seguir o
disposto na Súmula 54 do STJ e ser aplicado desde o evento danoso. Pugna pela
reforma parcial da sentença.
Apela, também, a ré Allibus Transportes (fls. 782/788)
defendendo que o próprio Juízo a quo reconheceu que o condutor do coletivo não
desembarcou os passageiros em local proibido, mas no ponto de ônibus. Insiste que a
versão do condutor não foi refutada por nenhuma outra prova dos autos. Insiste ser
conduta impossível esperar o condutor que alguém atravesse repentinamente a frente do
coletivo, salientando que a vítima encontrava-se em “ponto cego” que, se fosse possível
vê-la, o acidente não teria ocorrido. Subsidiariamente, postula pela redução do valor da
indenização. Recursos tempestivos, estando o autor dispensado do
recolhimento do preparo.
Contrarrazões a fls. 792/803, 805/811, 812/817 e 818/820.
Recebem-se os recursos nos efeitos devolutivo e suspensivo (art.
1.010, §3o, c/c art. 1.012, ambos do CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000132-55.2019.8.26.0008 -Voto no 12.184
4
É O RELATÓRIO.
A sentença considerou que o motorista do coletivo deveria ter
prestado mais atenção ao retomar a marcha após o desembarque de passageiros, no
entanto, deixou de se certificar adequadamente do fluxo de pedestres por todos os lados
do coletivo, causando o acidente que vitimou a filha do autor. A vítima, por sua vez,
conforme entendimento adotado pelo d. Juízo a quo, atravessou a via à frente do coletivo
quando há poucos metros existia faixa de pedestres, concorrendo para a ocorrência do
acidente.
As questões abordadas nos recursos se referem à culpa pelo
acidente e quantificação dos danos morais experimentados, além do termo inicial da
correção monetária e dos juros de mora.
Alega o autor na inicial que sua filha, no dia 17/03/2017, foi vítima
de acidente de trânsito fatal ao ser atropelada pelo coletivo da corré Allibus, conduzido
por Wellington Fernando Magalhães de Almeida, ao desembarcar na Rua Antonio Alves
Barril, 355, Vila Formosa, SP. Salienta que o desembarque de passageiros deu-se no
meio do leito carroçável e a pressa do condutor no desembarque dos passageiros levou
ao atropelamento e consequente óbito de sua filha. Afirma que os fatos lhe causaram
danos de ordem moral, requerendo indenização no montante de R$ 150.000,00 (fls.
01/16).
A seguradora corré esclareceu em contestação (fls. 55/68) que a
apólice prevê cobertura para danos morais no importe de R$ 100.000,00, devendo,
ainda, ser abatida a quantia recebida a título de seguro DPVAT. Refutou ainda a culpa do
veículo segurado, que não parou em local proibido para o desembarque, imputando a
culpa exclusivamente à vítima, a qual atravessou repentinamente na frente do coletivo.
A corré Allibus Transportes, por sua vez, impugnou o valor da
causa e insistiu na culpa exclusiva da vítima. Discorda da aplicação da teoria da
responsabilidade objetiva. Refuta a ocorrência da danos morais indenizáveis, postulando,
subsidiariamente, pela fixação razoável, descontando-se o seguro obrigatório (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000132-55.2019.8.26.0008 -Voto no 12.184
5
662/670).
Réplica a fls. 682/692.
Audiência de instrução a fls. 727/730, em que ouvido o condutor
do coletivo.
Sentença a fls. 748/753, conforme relatado.
De fatos, as provas dos autos confirmam a culpa concorrente da
vítima a ensejar a redução da verba indenitária.
Uma vez se tratando de prestação de serviço público de
transporte, a responsabilidade da empresa Allibus Transportes é objetiva, fundamentada
no art. 37, § 6o, da Constituição Federal (“As pessoas jurídicas de direito público e as de
direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra
o responsável nos casos de dolo ou culpa”), cumprindo registrar que a natureza objetiva
da responsabilidade das concessionárias de transporte público coletivo subsiste ainda
que inexista, como na hipótese dos autos, contrato de transporte com as vítimas do
acidente.
Sobre o tema, ademais, já decidiu o Plenário do Supremo Tribunal
Federal que as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público
respondem de forma objetiva por danos causados a terceiros não usuários do serviço,
uma vez que “não se pode interpretar restritivamente o alcance do referido art. 37, § 6o,
sobretudo porque o texto magno, interpretado à luz do princípio da isonomia, não permite
que se faça qualquer distinção entre os chamados 'terceiros', isto é, entre usuários e não-
usuários do serviço público, vez que todos eles, de igual modo, podem sofrer dano em
razão da ação administrativa do Estado, seja ela realizada diretamente, seja por meio de
pessoa jurídica de direito privado” (RE 591.874, Tribunal Pleno, j. 26/08/2009, rel. Min.
Ricardo Lewandowski). Confira-se:
CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. ART. 37, § 6o,
DA CONSTITUIÇÃO. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO
PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO. CONCESSIONÁRIO OU

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000132-55.2019.8.26.0008 -Voto no 12.184
6
PERMISSIONÁRIO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA EM RELAÇÃO A TERCEIROS
NÃOUSUÁRIOS DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO. I - A
responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado
prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros
usuários e não-usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6o, da
Constituição Federal. II - A inequívoca presença do nexo de causalidade
entre o ato administrativo e o dano causado ao terceiro não-usuário do
serviço público, é condição suficiente para estabelecer a
responsabilidade objetiva da pessoa jurídica de direito privado. III -
Recurso extraordinário desprovido.
Por conseguinte, sendo objetiva a responsabilidade da empresa
ré, esta só restaria excluída na hipótese em que demonstrado que o acidente ocorreu por
força maior, caso fortuito ou culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, ou, ainda, mitigada,
com reflexos na fixação do “quantum” indenizatório, caso a vítima tivesse concorrido para
a ocorrência do dano. E esta última é a hipótese dos autos.
Nesse sentido, a própria versão do condutor do coletivo é
esclarecedora, se mantendo linear desde à época, conforme narrado à autoridade policial
(fls. 33), e, ademais, não foi refutado por nenhuma outra prova nos autos.
Em juízo, foi ouvido como informante, esclarecendo que realizou o
desembarque dos passageiros nos dias dos fatos e, após conferir os espelhos e
proceder ao fechamento das portas, aguardou o coletivo da frente andar para, após,
retomar a marcha do veículo, saindo, então, para a esquerda. Observou que, após o
início da manobra, ouviu os pedestres gritarem para parar o ônibus. Ao descer do
coletivo, constatou a vítima debaixo do veículo. Ligou para o SAMU e para a empresa.
Salientou que as imagens cedidas confirmam que a vítima passou rente ao ônibus, sem
chance de manobra. Antes do aviso dos pedestres não visualizou a vítima. A faixa de
pedestres estava há uns 10 metros para baixo na via, sendo, portanto, comum os
pedestres atravessarem naquele local, fora da faixa.
Por outro lado, a tese do autor sobre desembarque dos
passageiros em local proibido e a existência de faixa de pedestres há mais de 50 metros
do local dos fatos não restou confirmada nos autos. O primeiro argumento não foi sequer
devolvido a esta instância, e quanto ao segundo, o condutor do coletivo confirmou que a
faixa de pedestres se localizava há “uns 10 metros” e que, após o acidente, foi
aproximada ao ponto de ônibus. Deveria a vítima ter se dirigido à faixa de pedestres para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000132-55.2019.8.26.0008 -Voto no 12.184
7
cruzar a via, existente a menos de 50 metros do local (art. 69, do CTB). Não o fazendo,
inegável que concorreu para o acidente.
O informante confirmou também que o local, por ser próximo ao
Shopping Anália Franco, é bastante movimentado e as pessoas tem o hábito de
atravessar fora da faixa. Este fato, por si só, certamente impunha ao motorista redobrada
atenção ao prosseguir, mormente porque havia acabado de desembarcar passageiros
juntamente com o coletivo da frente, sequer conseguindo indicar se a vítima descera do
seu ou do ônibus à frente.
Desse modo, comprovado o nexo de causalidade entre a conduta
do condutor (funcionário da corré Allibus) e os danos experimentados pela vítima (que a
levou a óbito), resta incontroversa a responsabilização pelo evento, sendo imperiosa a
pertinente reparação moral.
No que tange ao valor, nos moldes do art. 945, do Código Civil,
tem-se que a quantia arbitrada na sentença de R$ 50.000,00 já considerando a culpa
concorrente da vítima atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
dela descontando-se a verba recebida a título de seguro obrigatório DPVAT.
Confira-se, a propósito, entendimento da Corte:
Civil e processual. Ação de indenização por danos morais decorrentes de
acidente em linha ferroviária julgada improcedente. Pretensão dos
autores à reforma integral. Atropelamento de pedestre em via férrea.
Firme jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de
que "a culpa da prestadora do serviço de transporte ferroviário configura-
se no caso de atropelamento de transeunte na via férrea quando
existente omissão ou negligência do dever de vedação física das faixas
de domínio da ferrovia com muros e cercas bem como da sinalização e
da fiscalização dessas medidas garantidoras da segurança na circulação
da população". Culpa concorrente, todavia, que deve ser reconhecida. A
morte de ente querido (esposo e pai dos autores, no caso concreto) em
acidente de trânsito gera danos morais in re ipsa. Quantum indenizatório
que fica arbitrado em 50 (cinquenta) salários mínimos para cada autor,
levando em conta as particularidades do caso concreto, inclusive a culpa
concorrente da vítima. Lide secundária que também deve ser acolhida,
observados os limites da apólice. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
(TJSP; Apelação Cível 0006112-54.2005.8.26.0278; Relator (a): Mourão
Neto; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de
Itaquaquecetuba - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/04/2018; Data
de Registro: 26/04/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000132-55.2019.8.26.0008 -Voto no 12.184
8
ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ação de reparação por danos materiais e
morais. Sentença de parcial procedência. Interposição de apelações por
ambas as partes. Vítima fatal que foi atropelada em via férrea por trem de
propriedade da concessionária ré. Observância de tese fixada pelo C.
STJ, quando do julgamento dos Recursos Especiais no 1.172.421 - SP e
1.210.064
SP, pelo rito dos recursos repetitivos. Em casos de
atropelamentos de pedestres em via férrea, há culpas concorrentes
quando a concessionária do transporte ferroviário deixa de diligenciar
para evitar o uso de passagens clandestinas e não há comprovação de
culpa
exclusiva
da vítima. Responsabilidade civil subjetiva da
concessionária ré que, ao deixar de cercar adequadamente o trecho da
via férrea, permitiu a travessia irregular de pedestres por aquele local,
concorrendo culposamente para ocorrência do acidente. Vítima que
também concorreu culposamente para a ocorrência do acidente, pois
agiu com imprudência ao utilizar passagem clandestina para tentar
atravessar a via férrea, assumindo, assim, o risco de ser atropelada pelo
trem. Reconhecimento de culpas concorrentes. Reflexo na fixação dos
montantes indenizatórios devidos aos autores. Artigo 945 do Código Civil.
Falecimento de ente familiar próximo. Danos morais in re ipsa. Fixação
da indenização por danos morais no importe de R$ 30.000,00, para cada
autor. Pretensões de redução ou majoração do montante indenizatório.
Rejeição. Incidência de juros moratórios sobre a indenização por danos
morais a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade civil
extracontratual. Súmula no 54 do C. STJ. Autores que, na condição de
dependentes econômicos da vítima fatal, fazem jus ao recebimento de
pensão mensal. Artigo 948, inciso II, do Código Civil. Sentença que não é
extra
petita
nessa
parte.
Sucumbência
recíproca
corretamente
reconhecida. Artigo 86 do CPC/2015. Manutenção da r. sentença.
Apelações não providas.
(TJSP; Apelação Cível 1025594-97.2017.8.26.0100; Relator (a): Carlos
Dias Motta; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 12a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/02/2014; Data de
Registro: 06/08/2019)
Dessa forma, prejudicados os pedidos subsidiários das rés para
redução da quantia arbitrada.
Cabe reforma da sentença ainda, no que tange aos juros de
mora, porém não como postulado pelo autor em seu recurso, mas para fixar como termo
inicial a data da citação (art. 405, do Código Civil), não se aplicando a Súmula 54, do
STJ, uma vez que o ilícito é contratual, mantendo-se a incidência da correção monetária
desde o arbitramento (Súmula 326 do STJ).
Em resumo, apenas o apelo do autor deve ser parcialmente
provido para, mantendo-se a parcial procedência da demanda, alterar o termo inicial dos
juros de mora para a data da citação, conforme exposto na fundamentação acima,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000132-55.2019.8.26.0008 -Voto no 12.184
9
mantendo-se integralmente a sentença quanto ao mais.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso do autor
e nega-se provimento aos recursos das rés.
ALFREDO ATTIÉ
Relator